Tribunal: TJSP
Processo: 1037582-16.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Impugnação genérica de cláusulas contratuais – Inadmissibilidade – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – Multa contratual prevista no percentual de 2% - Ausência de interesse recursal – IOF e Tarifas de cadastro, avaliação e registro – Abusividade não verificada – Parcela premiável – Inovação inadmissível – Recurso

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Impugnação genérica de cláusulas contratuais – Inadmissibilidade – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – Multa contratual prevista no percentual de 2% - Ausência de interesse recursal – IOF e Tarifas de cadastro, avaliação e registro – Abusividade não verificada – Parcela premiável – Inovação inadmissível – Recurso improvido.*